Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-56.2024.8.11.0020
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002221-56.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Vias de fato]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DE MORAES DE SOUZA - CPF: 026.388.681-67 (APELANTE), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAMARCIA ROSA DA SILVA - CPF: 052.099.211-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CIÚME COMO MOTIVAÇÃO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, e no art. 21, § 2º, da Lei das Contravenções Penais, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 ano, 01 mês e 27 dias de privação de liberdade, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais. Consta que o acusado, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua convivente, desferindo tapas e “
enforcões
”, e danificou o aparelho celular da vítima ao jogá-lo no vaso sanitário, fatos presenciados pela filha do casal, então com quatro anos de idade. A defesa requer a redução da pena-base, com afastamento da valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o ciúme constitui fundamentação idônea para a valoração negativa dos motivos do crime; (
ii
) estabelecer se a prática do delito na presença de criança autoriza a exasperação da pena-base pelas circunstâncias e consequências do crime, independentemente de laudo técnico; e (
iii
) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra a materialidade e autoria delitivas, sendo a palavra da vítima coerente e corroborada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do acusado na fase policial.

4.
O ciúme, quando exterioriza sentimento de posse e controle no contexto de violência doméstica, revela especial reprovabilidade e autoriza a valoração negativa dos motivos do crime, por ultrapassar a normalidade do tipo penal.

5.
A prática de violência doméstica na presença de criança de tenra idade agrava a censurabilidade da conduta e justifica a valoração
negativa das circunstâncias e consequências do crime, sendo desnecessária a produção de laudo técnico para comprovação do abalo psicológico.

6.
A fixação do regime inicial semiaberto observa o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se tratando de imposição automática, mas de análise individualizada do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ciúme, quando revela sentimento de posse e dominação no contexto de violência doméstica, constitui motivo apto a justificar a exasperação da pena-base.

2.
A prática de crime de violência doméstica na presença de criança autoriza a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, independentemente de laudo técnico específico.

3.
A reincidência, associada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, I, e art. 33, §§ 2º e 3º; Lei das Contravenções Penais, art. 21, § 2º; Lei n. 11.340/2006; CP, art. 28, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS DE MORAES DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (dano qualificado) e art. 21, § 2º, da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos
(Id.
339781893
)
.

Consta dos autos que o apelante e sua ex-companheira conviviam maritalmente há cerca de 10 (dez) anos. Na data dos fatos, a vítima foi ao mercado e deixou seu aparelho celular carregando. Ao retornar, o denunciado estava bastante alterado e, em ato de agressividade, empurrou a vítima para dentro do banheiro, jogou o aparelho celular dela dentro do vaso sanitário e passou a agredi-la fisicamente, desferindo "
enforcões
" e tapas em sua cabeça, enquanto proferia acusações de que a ofendida estaria envolvida em um "rolo". A filha do casal, de apenas 04 (quatro) anos, presenciou os fatos.

Nas razões recursais
(Id.
339781899
)
, a defesa sustenta que a valoração negativa dos motivos do crime, baseada unicamente no ciúme deve ser afastada, por ausência de fundamentação concreta que o qualifique como fútil, determinando-se a redução da pena-base para o mínimo legal. Pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, referentes ao suposto trauma da criança, por ausência de comprovação idônea nos autos, determinando-se a redução da pena-base para o mínimo legal.

Requer ainda, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto, considerando a natureza das penas (prisão simples e detenção), o total da reprimenda aplicada, enquanto aduz que a reincidência, por si só, não é suficiente para afastar o regime mais brando.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a adequação da sentença em todos os seus termos
(Id.
339781901
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, fundamentando que a sentença
está
devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos (Id.
348443397
)
,
conforme entendimento assim ementado:

“Apelação Criminal – Dano qualificado e vias de fato [art. 21, § 2º, da Lei das Contravenções Penais, com as implicações da Lei nº 11.340/06 e art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida redução da censura basilar para o mínimo legal – Requestado afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, baseada unicamente no ciúme, e, por conseguinte, redução da pena-base para o mínimo legal – impossibilidade – fundamentação idônea – o ciúme se mostra apto para majorar a pena-base – 2. Requerido afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, aduzindo, para tanto, a ausência de comprovação idônea referente ao suposto trauma da criança – inviabilidade – 3. Postulada modificação do regime inicial de cumprimento de pena – inadmissibilidade – regime fixado em observância às determinações contidas no art. 33, do Código Repressivo – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ao que se verifica dos autos, segundo a denúncia (Id. 339781860), no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 13h30min, na residência
particular localizada na Rua 24, Bairro Vila Aeroporto, no município de Alto Araguaia/MT, o apelante praticou vias de fato contra sua convivente
Adilamarcia
Rosa da Silva, ocasião em que desferiu tapas na cabeça e "
enforcões
" contra a ofendida. Na mesma oportunidade, com violência à pessoa, danificou aparelho celular de propriedade da vítima, jogando-o dentro do vaso sanitário.

A denúncia foi recebida em 02.04.2025. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e a vítima. O acusado não compareceu à audiência de instrução, tendo sido decretada sua revelia.

Encerrada a instrução, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva,
e
condeno
u
o apelante à pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos,

com valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, bem como reconhecimento da agravante de reincidência.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença condenatória não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, como passo a expor.

I – DA PROVA DOS AUTOS

De proêmio, cumpre destacar que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, não havendo qualquer insurgência recursal quanto a esses pontos.

In
casu
, entendo que a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela-se robusta e coerente quanto à dinâmica dos fatos
, pois c
onforme se depreende da sentença
(Id.
339781893
)
e d
os depoimentos

(
mídia
Id.
339781891
)
, o
policial militar
Cláudio Oliveira Machado
Franceshi
declarou em audiência
que
:

"[...]
se recorda da situação envolvendo o réu e a vítima; que foram solicitados pela própria vítima informando que estava tendo um desentendimento com o esposo dela; que chegando ao local, ela contou que ele havia agredido lhe com tapas e havia pegado o celular dela por motivos de ciúmes e jogado no vaso sanitário; o suspeito estava no local e confirmou ter pegado o celular e jogado no vaso sanitário, mas negou ter desferido tapas na vítima
; [...]"

Por sua vez,
Evaldo Araújo da Silva
, também policial militar, relatou na solenidade que:

"[...] se recorda da situação envolvendo o réu e a
vítima
; foram acionados via 190; de imediato se deslocaram até o local juntamente com o sargento
Franceshi
e, chegando ao local, a vítima relatou que o seu convivente a agrediu com tapas e que por motivos de ciúmes teria jogado o celular dela no vaso sanitário; em entrevista com o suspeito, ele confirmou que teria feito tal fato; que não se recorda do celular de estar estragado, mas que o suspeito confirmou que jogou
[...]"

A testemunha
Luzia dos Anjos Camilo
relatou em audiência que:

"[...] a vítima chegou em sua casa pedindo o telefone emprestado e não disse o motivo no exato momento; ela pegou o telefone e se afastou; a vítima tem uma menininha, a qual disse que a mãe ia ligar para a
policia
, porque o pai bateu nela mãe; a criança é pequena, tem de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade [...]"

Por seu turno, a ofendida
Adilamarcia
Rosa da Silva
relatou na solenidade que:

"[...] tinha saído de casa para comprar coisas para fazer doce e deixou o celular; o convivente pegou o celular, mexeu e ouviu áudios; quando chegou e foi ao banheiro, ele pegou o celular e jogou dentro do vaso, a enforcou e jogou no chão; a filha de 04 anos estava na porta e viu tudo; conseguiu chuta-lo, pegou a neném e pediu o telefone emprestado para a vizinha da rua; a vizinha emprestou e ligou para a polícia; após esse episódio, ele continuou lhe perseguindo e ameaçando; desde o ocorrido estão separados; a filha até hoje chora e conta o que aconteceu; o celular teve perca total e, na esperança de reatar o relacionamento, o réu comprou outro celular, só que desde a primeira parcela, a depoente passa o valor via pix ou paga na loja; [...]"

O denunciado, ausente na audiência de instrução, em solo policial, confessou parcialmente a prática das condutas, relatando que:

"[...] hoje, 27/10/2024, estava bebendo cerveja, ela saiu e deixou o celular e viu algo que não gostou e ficou com ciúmes. Quando ela chegou, jogou o celular dela dentro do vaso sanitário; QUE indagado se deu tapas e
enforcões
na vítima, RESPONDEU negativamente, somente jogou o celular dela dentro do vaso sanitário e ela segurou o celular com força, segurou-a com força, puxou o aparelho com força e jogou dentro do vaso sanitário; QUE dará outro celular igual para ela, que danificou o celular por estresse, sendo que o celular foi o interrogando lhe deu de presente
."

É de trivial sabença que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido:

“(...) 4.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte
. 5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA .
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA
N .
83 DO STJ). 1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (
AgRg
no
AREsp
n. 2 .285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 18/8/2023).
(...).
A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2024) – Destacamos.

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
(...)”
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022). Destacamos

Tal entendimento tem sido acompanhado por este
eg
. Tribunal de Justiça, pronunciando-se igualmente no sentido de que:

“(...) 4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como no caso, é suficiente para ensejar condenação.

6. A alegação de exaltação emocional não afasta a tipicidade da conduta, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

(...)
1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação por crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos dos autos.”
(N.U 1000876-55.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025) – Destacamos.

Desse modo
,
tem
-se que a prova dos autos é suficiente e robusta para sustentar o decreto condenatório.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise das questões suscitadas pela defesa quanto à dosimetria da pena.

A) Da valoração negativa dos motivos do crime

A defesa sustenta que o ciúme não pode, por si só, justificar a exasperação da pena-base, argumentando que não houve demonstração de sua futilidade.

Pois bem. O argumento não merece acolhimento.

Urge destacar que o ciúme, quando se manifesta de forma desproporcional e resulta em violência contra a mulher no contexto de relações domésticas, revela-se elemento apto a justificar a valoração negativa dos motivos do crime.

Isso porque, conforme decisão do STJ no
AREsp
1441372, o ciúme é causa de especial reprovação em situações de violência de gênero, por exteriorizar a noção de posse do homem em relação à mulher.

Extrai-se dos autos
,
que
o apelante, movido por ciúmes infundados — pois
ele não gostou do que encontrou ao “bisbilhotar” o conteúdo

do celular da vítima
quando ela
havia saído para fazer compras —,
a
agrediu fisicamente e destruiu seu aparelho
de telefone
, instrumento essencial de comunicação, em clara demonstração de controle e dominação.

Tal circunstância evidencia que os motivos do crime ultrapassaram a normalidade do tipo penal, revelando maior grau de censurabilidade. O
ciúme, ness
a perspectiva
, não se apresenta como mero sentimento humano, mas como manifestação de sentimento de posse e controle sobre a vítima, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência consolidada reconhece o ciúme como fundamento válido para a exasperação da pena-base quando associado à violência de gênero e ao c
enári
o de dominação masculina.

Assim, a motivação utilizada para depreciar os motivos [“
restou sobejamente demonstrada a prática dos delitos imputados ao denunciado, valendo-se ressaltar que foram motivados por ciúmes”
] revela-se idônea e autoriza a exasperação da pena (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.689.267/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 10.9.2024).

Vejamos recente julgado acerca do tema:

“(...) Os motivos do crime (ciúmes) revelam especial reprovabilidade no contexto de violência de gênero, por reforçarem estruturas de dominação masculina.” (
N.U 1010302-13.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)
.

“(...)
O
ciúme
como motivação e a ingestão de álcool como circunstância do crime autorizam a elevação da pena-base
.
”
(N.U 1013506-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
– Destacamos.

Por conseguinte
, mostra-se adequada a valoração negativa dos motivos do crime realizada pelo Juízo
a quo
.

B) Da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime

A defesa argumenta que não há prova técnica que ateste o trauma sofrido pela filha do casal, razão pela qual a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime seria indevida.

Pois bem. Também neste ponto não assiste razão à defesa.

Quanto às circunstâncias do crime,
restou incontroverso
que o delito foi praticado na presença da filha do casal, então com
aproximadamente
0
4
(
quatro
)
anos de idade, circunstância fática incontroversa nos autos e extraída da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Cumpre ressaltar
que a prática de violência doméstica na presença de criança de tenra idade revela maior reprovabilidade da conduta, pois expõe o infante a situação de extrema vulnerabilidade psicológica, independentemente da existência de laudo técnico específico.

Ao que se
observa
dos autos, a testemunha Luzia dos Anjos Camilo confirmou que a criança, ao chegar em sua residência com a mãe, relatou espontaneamente que "
o pai bateu na mãe
", demonstrando que presenciou os fatos e compreendeu a gravidade da situação.

Soma-se a isso o fato de que a própria vítima declarou em juízo que "a filha até hoje chora e conta o que aconteceu", circunstância que evidencia que os efeitos da conduta ultrapassaram a esfera da vítima direta, causando impacto psicológico na criança.

Tal circunstância reforça substancialmente a adequação da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, pois a exposição de criança à violência doméstica constitui, por si só, elemento que agrava a reprovabilidade da conduta, independentemente da existência de laudo psicológico específico.

A jurisprudência consolidada reconhece que não se exige prova técnica para demonstrar o abalo psicológico em crianças expostas à violência doméstica, bastando a demonstração de que presenciaram os fatos, situação que, por si só, revela consequências que excedem o resultado típico.

"
(...)
1. É válida a condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica, mesmo na ausência de constatação de vestígios no laudo pericial, quando amparada em prova testemunhal coerente e convergente. 2.
A prática do delito na presença de criança autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, por agravar o impacto psicológico e violar o dever de proteção familiar
.”

(N.U 1000702-47.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
– Destacamos.

“(...)
6. A majoração da pena-base mostra-se legítima diante da reprovabilidade acentuada da conduta (cometimento dos delitos na presença de criança). (...) É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta demonstra especial reprovabilidade, como a prática do crime na presença de criança. 4.
A gravidade das consequências do delito justifica o
agravamento da pena-base quando os prejuízos patrimoniais e psicológicos excedem o ordinário do tipo penal
.”

(N.U 1011755-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)
– Destacamos.

Diante disso
, mostra-se adequada a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime realizada pelo Juízo sentenciante.

C) Do regime inicial de cumprimento de pena

A defesa postula a fixação do regime inicial aberto, argumentando que a natureza das penas (prisão simples e detenção) e o quantum total da reprimenda (01 ano, 01 mês e 27 dias) justificariam o regime mais brando, especialmente considerando que a reincidência, por si só, não seria suficiente para afastar tal benefício.

Pois bem. O pleito não merece acolhimento.

No que tange à
fixação do regime inicial de cumprimento de pena
,

necessário
destacar que
esta
não decorre exclusivamente do quantum da reprimenda, devendo considerar, de forma conjunta, a reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Conforme se extrai
dos autos, o apelante é reincidente, circunstância expressamente reconhecida na sentença e não afastada pelo recurso. Além disso, foram valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria: antecedentes, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Outrossim,
o regime inicial semiaberto mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando não apenas a reincidência, mas também o c
enári
o de violência doméstica em que os crimes foram praticados, na presença de criança de tenra idade.

Tal circunstância evidencia que não se trata de aplicação automática de regime mais gravoso em razão da reincidência, mas de análise individualizada que considerou todas as circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência consolidada autoriza o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que analisadas as circunstâncias do caso concreto, exatamente como procedeu o Juízo de origem.
Vejamos:

“1. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos. 2. O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas a quantidade da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais e a personalidade do réu”.

(
N.U 1001178-26.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

“(...)
Não há que se falar em reforma da dosimetria da pena quando o apelante pratica o delito na presença de crianças, o que, evidencia como negativas as circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como, ante a existência de Guia de Execução de Pena em seu desfavor, o que, caracteriza sua reincidência e motivo suficiente para agravar sua pena
. - Encontra-se proporcional a aplicação do regime carcerário fechado com a pena decretada,
quando o apelante é reincidente, e existe circunstância judicial desfavorável, conforme disposto no art. 33, §2° e §3°, do CP, que admite a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento de pena.
”

(N.U 0004170-15.2015.8.11.0064,

RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016,
Publicado
no DJE 13/04/2016)
– Destacamos.

Nesse
panorama
,
entendo
que o regime inicial semiaberto foi fixado em observância às determinações contidas no art. 33 do Código Penal, não havendo qualquer violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos ventilados, em conformidade com a jurisprudência consolidada por este sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto e em consonância com o parecer
ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Douglas
d
e Moraes
d
e Souza
, mantendo
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026